Tribunal: TJDFT
Processo: 0007744-58.2016.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. De acordo com Superior Tribunal de Justiça (tema 971), No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

2. É defeso ao Magistrado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a Lei exige a iniciativa da parte. 2.2. A fixação pelo Magistrado de parâmetro para condenação diverso daquele requerido pela parte não caracteriza julgamento extra petita.

3. A inversão da cláusula penal em benefício do promitente comprador implica na alteração do parâmetro de incidência da multa moratória, de sorte a reequilibrar o contrato de consumo, em observância ao disposto no artigo 6o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A Jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça vem se consolidando no sentido de ser razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a fixação dos lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes.

5. A alteração do parâmetro de incidência da multa moratória deve reequilibrar o contrato de consumo, ser proporcional e evitar o enriquecimento sem causa da parte.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.